Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. PROCESSUAL CIVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ENCARGOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento todos os aluguéis, multa e encargos vencidos no período de 20/06/2021 a 06/08/2021, decorrente do contrato de locação, no montante de R$ 400,00, além da determinação de quitar as faturas relativas ao serviço de fornecimento água no período de 19/06/2020 à 06/08/2021. Os recorrentes afirmam que pagaram os alugueres, e, portanto, não são devidos.
2. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente, deve ser deferido o benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Recurso próprio e tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ID 308220675.
3. Restou demonstrado nos autos que os recorrentes celebraram contrato de locação residencial, para o período compreendido entre 19/06/2019 e 19/06/2020, sendo que no dia 14/06/2020 o recorrido adquiriu a propriedade do imóvel objeto da locação. Os locatários/recorrentes comprometeram-se, por meio daquele ajuste, a pagar o valor mensal do aluguel, além das despesas de condomínio, água e energia elétrica. No entanto, deixaram de adimplir obrigações contratuais.
4. Com efeito, sabe-se que a devolução de imóvel dado em locação se opera com a entrega das chaves, o que não ocorreu nos autos, a despeito da justificativa apresentada pela locatária/recorrente, esta não pode ser acolhida, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, e visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Referente princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta). Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
5.Acrescente-se que, restou demonstrado que a parte recorrida cumpriu com sua parte no contrato, disponibilizando o imóvel para a locação dos recorrentes, sendo inconcebível que estes não arquem com a contraprestação acordada. Diante da incontrovérsia fática e conforme as cláusulas contratuais estipuladas, devem os recorrentes arcar com o valor de R$ 2.400,00, referente aos aluguéis, multa e encargos vencidos, além de quitar o débito de inscrição no 115986-1 junto a CAESB, no que diz respeito ao consumo de água compreendido entre 19/06/2020 à 06/08/2021. Sentença que ora se confirma
6. RECONHECIDO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram apresentadas contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.